Tribunal: TJSP
Processo: 1045494-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à inscrição dos pais, idosos, como agregados junto ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE, mediante contribuição adicional e individual - Possibilidade - Exegese do parágrafo único, do artigo 1o, da Lei no 12.291/06 - Necessidade demonstrada -Precedentes - Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.